Tribunal: TJES
Processo: 0000379-17.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-17.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO nº 0000379-17.2021.8.08.0030

APELANTE: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO E DOUGLAS ANTÔNIO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, percebe-se que o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Em suas razões, os apelantes afirmam que não franquearam a entrada dos policiais no imóvel, pois estes não teriam mostrado o mandado de busca e apreensão que diziam estar cumprindo.

Inicialmente, é preciso registrar que o delito do artigo 330 do Código Penal se caracteriza com o descumprimento de uma ordem formal e materialmente legal de funcionário público endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la, sendo que o destinatário deve ter imediato e inequívoco conhecimento da ordem.

Nesse sentido, resta saber se a conduta dos apelantes se encaixa no núcleo do tipo e se houve dolo.

In casu
, entendo que agiu acertadamente o magistrado
a quo
.

Explico.

Os policiais militares que participaram da diligência afirmaram, em juízo, que os acusados desobedeceram a ordem de abrir o portão, mesmo cientes da existência de um mandado de busca e apreensão.

A propósito, disse o PMES Luis Fernando Nunes Botelho:

“[...] Disse que se recorda que foram fazer um cumprimento de mandado de busca e apreensão no local e os acusados desobedeceram a ordem de abrir o portão, e isso durou por muito tempo, o que dificultou o cumprimento a cautelar. Disse que os acusados não abriram o portão, inclusive tinha um pitbull no quintal, tendo o acusado, inclusive se negado a segurar o cachorro. Disse que estavam em quatro no local. Disse que sabe apenas o envolvimento dos acusados no tráfico de drogas. Disse que depois de muita relutância, conseguiram entrar pulando o muro. Disse que foram os militares quem conseguiram abrir o portão [...] "(mídia de fls. 167)

De igual modo, afirmou o PM Ademir de Almeida:

"
[...] Disse que se recorda dos fatos. Disse que nessa data se deslocaram até o endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Aviso. Disse que chegaram no local e fizeram um cerco e anunciaram a presença policial. Disse que havia quatro pessoas no local e informaram para eles que estavam ali a fim de dar cumprimento a uma ordem judicial, no qual eles se negaram a abrir o portão. Disse que os acusados falaram que só iriam abrir mediante a apresentação do mandado de busca e apreensão, contudo, o mandado estava em outra viatura que estava fazendo uma abordagem de um indivíduo acerca de tráfico de drogas. Disse que avisaram os acusados que havia o mandado em PDF e mesmo assim se recusaram a abrir o portão. Disse que usaram a força para abrir o portão e assim dar cumprimento à ordem judicial. [...]" (mídia de fls. 167)

Convém salientar, nesse particular, que os depoimentos dos agentes públicos possuem especial valor probatório, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum
de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Vejamos entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

“O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF-HC n. 73.518 - rei Min. Celso de Mello)

Destaco, ainda, que inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem,
a priori
, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados.

No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade restaram evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Apreensão (fl. 24), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26), Boletim Unificado nº 46541182 (fls. 28/30), Auto de Resistência à Prisão/Apreensão (fl. 32), Laudo Pericial – Exame Químico (fl. 98), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial pelos condutores do flagrante (fls. 07/10) e reiterados em juízo para os delitos imputados nos autos. 2. O recorrente alega que não portava arma de fogo, enquanto os policiais militares (em sede policial e judicial) afirmam que o réu estava armado tanto por ocasião da prisão em flagrante, quanto em monitoramento anterior. 3. No caso, não há razões para a desclassificação pretendida pela defesa para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei de Drogas, considerando o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, quando encontradas, além das drogas, elevada quantia em dinheiro em notas variadas. 4. Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de desobediência, com menos sorte o apelante, considerando que a palavra dos policiais foram corroboradas por outros elementos de prova, sendo certo que a jurisprudência confere especial “(...) credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.” (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021) 5. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-50.2022.8.08.0064 APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESOBEDIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, e de desobediência (art. 330 do CP), impondo-lhe pena de dois meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de provas da materialidade do crime de ameaça em relação a uma das vítimas; (ii) verificar a atipicidade da conduta de ameaça em relação à segunda vítima, ante alegada ausência de dolo específico; (iii) averiguar a tipicidade da conduta de desobediência frente à alegação de falta de comprovação da ordem legal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, inquérito policial e depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas. 4. Quanto à vítima Marcelina Aparecida da Silva, ainda que esta não tenha ouvido diretamente as ameaças, os depoimentos das testemunhas indicam que o apelante proferiu ameaças capazes de incutir-lhe temor, configurando o crime de ameaça. 5. Em relação à vítima Norival Gregório da Silva, as ameaças proferidas com propósito de causar temor e o comportamento do apelante corroboram a configuração típica do delito. 6. Quanto ao crime de desobediência, a resistência deliberada à ordem de parada emitida por policiais, devidamente comprovada nos autos, configura a tipicidade da conduta, em consonância com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça configuram-se pelo conjunto probatório, independentemente de a vítima ter ouvido diretamente as ameaças, desde que estas sejam capazes de incutir temor. 2. O crime de desobediência configura-se pela resistência deliberada à ordem legal de autoridade pública, desde que devidamente comprovada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 330; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16.11.2021; TJES, Apelação, 064160007288, Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, j. 17.07.2019.

Noutro giro, verifica-se que os recorrentes, em seus interrogatórios judiciais (vide mídia de fls. 167), apresentaram versões diferentes do fato.

Os réus Wesley, Douglas e Luiz André aduziram que os policiais militares afirmaram que estavam no local para dar cumprimento à ordem judicial, ao passo em que o acusado asseverou que os agentes, em momento algum, mencionaram a referida ordem.

Assim, considerando a fragilidade das alegações dos apelantes em comparação aos firmes depoimentos dos agentes públicos, mostra-se inequívoca a prática do crime de desobediência pelos recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO E DOUGLAS ANTÔNIO PEREIRA
e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)